Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-93.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença de extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, I), com condenação do patrono ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Fundada suspeita de advocacia predatória. Poder geral de cautela do magistrado que autoriza medidas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença de extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, I), com condenação do patrono ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Fundada suspeita de advocacia predatória. Poder geral de cautela do magistrado que autoriza medidas preventivas excepcionais, com fundamento no art. 139, IV e IX, do CPC. Recomendações do NUMOPEDE e do CNJ. Com base no Comunicado CG no 02/2017, é possível, dentre o mais, a determinação de exibição de procuração específica com firma reconhecida ou comparecimento pessoal da parte em cartório, para aferir a inequívoca ciência sobre a propositura da ação. Trata-se de prudência do Magistrado para evitar o uso abusivo do Poder Judiciário. Autora que deixou de cumprir a determinação judicial, sem justo motivo. Correta consequência de extinção do processo sem julgamento do mérito ante o descumprimento.

RESPONSABILIZAÇÃO DO PATRONO PELAS DESPESAS E PERDAS E DANOS. Possibilidade diante da ausência de ratificação da parte do desejo de litigar. Exegese do art. 104, § 2o, do CPC. Entendimento também respaldado pelo enunciado n.o 15 do NUMOPEDE. Precedente.

SENTENÇA MANTIDA (RITJSP, art. 252) com majoração dos honorários advocatícios devidos.

RECURSO NÃO PROVIDO.